Tribunal: TJMT
Processo: 0002237-95.2013.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002237-95.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J DELFINO NETO - ME - CNPJ: 10.501.222/0001-41 (APELANTE), MARINA COELHO - CPF: 446.251.709-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS MÉDICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FRAGILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE EMPENHO – NOTAS FISCAIS EMITIDAS TARDIAMENTE SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. É ônus do autor comprovar a existência do fato jurídico invocado como constitutivo do seu direito, para justificar a cobrança de serviços médicos. Mera declaração da Secretária Municipal de Saúde, sem a especificação do serviço cobrado, não tem o condão de comprovar a alegada prestação.

2. Notas fiscais emitidas tardiamente, sem justificativa plausível, também não são suficientes para demonstrar o aludido fato constitutivo de direito.

3. Inexistência de provas que conduz a improcedência do pedido.

4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
J. DELFINO NETO – ME
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Juína que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUÍNA,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento do valor equivalente as NFs no 41, no valor de R$ 12.240,00 e no 42, no valor de R$ 5.860,00, devidamente corrigidos e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, divididos em 80% ao Autor e 20% ao Município Requerido sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recíproca.

Consta da inicial que, o Requerente assinou contrato por meio de concorrência pública, originando o contrato administrativo no 068/2012 com a finalidade de executar a prestação de serviços médicos descritos no termo de referência que acompanhou o edital durante o período de março a dezembro de 2012, sendo que os referidos serviços teriam sido prestados correta e integralmente, mas, sem qualquer justificativa razoável, deixaram de ser pagos em sua integralidade, restando um saldo a receber equivalente a R$ 94.400,00, que compreendem serviços e exames médicos prestados e plantões noturnos e de fim

de semana que não teriam sido pagos.

Ressalta que, pelos serviços inadimplidos foram emitidas as notas fiscais de serviços nos 41,42, e 43, relativas a serviços de ultrassonografia no mês de outubro de 2012; serviços de ultrassonografia no mês de novembro de 2012 e plantões médicos de fim de semana e noturnos, de julho a dezembro de 2012, para corroborar a veracidade das suas alegações, colacionou aos autos declaração exarada pela Secretaria Municipal de Saúde ao tempo da prestação de serviços, requerendo a quitação dos débitos pendentes.

Nas suas razões, alega a Apelante que, o Município Apelado a contratou para prestar os serviços licitados, mediante contratos válidos, detendo a empresa em seus quadros vários profissionais médicos que prestam serviços sob a forma de revezamento entre todos os médicos contratados, sendo que a empresa não estava a determinar quais os médicos que estariam de plantão e sim a forma e os limites pelos quais seriam prestados os serviços e como seriam pagos.

O Município Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado (id. 7775281).

A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (id. 8350104).

É o relatório.

Peço dia.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
J. DELFINO NETO – ME
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Juína que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUÍNA,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento do valor equivalente as NFs no 41, no valor de R$ 12.240,00 e no 42, no valor de R$ 5.860,00, devidamente corrigidos e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, em 80% ao Autor e 20% ao Município Requerido sobre o valor atualizado da causa.

Consta da inicial que, o Requerente assinou contrato por meio de concorrência pública, originando o contrato administrativo no 068/2012 com a finalidade de executar a prestação de serviços médicos descritos no termo de referência que acompanhou o edital durante o período de março a dezembro de 2012, sendo que os referidos serviços teriam sido prestados correta e integralmente, mas, sem qualquer justificativa razoável, deixaram de ser pagos em sua integralidade, restando um saldo a receber equivalente a R$ 94.400,00, que compreendem serviços e exames médicos prestados e plantões noturnos e de fim

de semana que não teriam sido pagos.

Ressalta que, pelos serviços inadimplidos foram emitidas as notas fiscais de serviços nos 41,42, e 43, relativas a serviços de ultrassonografia no mês de outubro de 2012; serviços de ultrassonografia no mês de novembro de 2012 e plantões médicos de fim de semana e noturnos, de julho a dezembro de 2012, para corroborar a veracidade das suas alegações, colacionou aos autos declaração exarada pela Secretaria Municipal de Saúde ao tempo da prestação de serviços, requerendo a quitação dos débitos pendentes.

O juízo de 1o Grau entendeu que somente os serviços de ultrassonografia deveriam ser pagos, mesmo sem nota de empenho da despesa, contudo, em relação aos plantões cobrados afirmou que não seria possível a prestação da forma como narrada na inicial, motivo pelo qual julgou parcialmente procedente a lide, vejamos:

(...) os serviços de ultrassonografia constantes das NFs no 41 e 42 foram realizados, a quantidade, os períodos e demais dados que corroborassem a informação de que corresponderiam a R$ 12. 240,00 relativos ao mês de outubro e R$ 5.860,00 referentes ao mês seguinte, ambos atinentes ao ano de 2012 e desse dever se desincumbiu ao acostar as planilhas de atendimentos, quantificando os exames e detalhando as espécies (US de abdômen, de vias urinárias, de mama, de próstata e endoscopia) conforme indicado às fls. 53/60, razão porque, quanto a essas notas fiscais
mesmo inexistindo a prova do empenho da despesa – o que caracteriza um mau proceder do gestor público e deve ser apurado no âmbito da LRF e da LIA, mas não pode servir a prejudicar a particular que contratou com a Administração Pública -, o dever de pagar é hialino e decorre exatamente da ideia de não-enriquecimento sem causa, que permeia o sistema jurídico e privado.
(...)

(Negritei)

Entretanto, no que pertine aos documentos de fl. 61 que supostamente referendariam a pretensão de recebimento dos plantões médicos, no montante de R$ 76.300,00,
não obstante exista indício de prova documental
, aludida prova reclama temperamentos, porque, às escâncaras, o que ali se certifica não se coaduna com o que a própria emitente do documento afirmou.

Refiro-me à declaração de fl. 52 na qual a Secretária Municipal de Saúde assinala que
“Joaquim Delfino Neto atuou no Hospital Municipal, fazendo 15 plantões no período

noturno e fins de semana, nos meses de outubro, novembro e dezembro...
” (sic – fl. 52), que é totalmente distorcida e incompatível com o planilha

juntada como prova dos créditos devidos a título de plantões médicos, a uma porque
o quantitativo apresentado considera 30 ou 31, dependendo do mês, plantões noturnos de julho a dezembro
; e a duas porque, a par de quantificar os plantões como realizados ininterruptamente em
todos os dias do mês entre julho e dezembro de 2012, ainda contabiliza mais 53 plantões de fim de semana, totalizando uma absurda conta em que o médico recebe por plantões diários, em todos os dias do mês, e ainda é remunerado pelos fins de semana, como se não pertencessem ao quantitativo mensal.

Diga-se antes que se aventem teses mirabolantes: não importa se o plantão de fim de semana é em horário diferenciado ou alternativo aos plantões noturnos da semana:
é simplesmente impossível que o médico seja remunerado pelo “plantão” do dia e ainda receba um plus pela noite, como se os plantões de finais de semana não fossem computados pelo tempo corrido de horas à disposição ou de sobreaviso.

E aqui outra digressão: o contrato administrativo era explícito em salientar que os plantões noturnos e de finais de semana se exerciam de sobreaviso, ou seja, não eram presenciais e, sendo assim,
se o médico trabalhou todos os dias, em todas as semanas, saindo da situação de alerta para deslocar-se ao nosocômio público e dar atendimento, então cabia-lhe a prova dessa situação de alerta para deslocar-se ao nosocômio público e dar atendimento, então cabia-lhe a prova dessa situação
, o que longe está de restar demonstrado pela planilha de fls. 61.

Aliás, ao se confrontar a declaração de fl. 52 com a planilha de fl. 61 encontra-se uma evidente contradição:
se o médico realizou 15 e não 31 plantões noturnos e de finais de semana, de modo algum a planilha de débitos poderia ser cheia e muito menos referente a período que não consta na declaração (julho a setembro).

Assiste razão ao Apelante, haja vista que, o Município Apelado contratou a empresa
J. DELFINO NETO – ME
e não a pessoa física
Joaquim Delfino Neto
e tratando-se de uma empresa que presta serviços médicos, resta cristalino que tais serviços eram prestados por diversos profissionais e não pessoalmente pelo médico proprietário da empresa.

Dessa forma, é lícito concluir que os serviços de médicos efetivamente contratados pelo Município Apelado foram efetivamente prestados, sob pena de locupletamento ilícito.

Ora, a eventual irregularidade da contratação por ausência de licitação ou de empenho não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelos serviços prestados e por outros prejuízos regularmente comprovados, sob pena de se propiciar enriquecimento sem causa, como deflui da regra do art. 59, parágrafo único, da Lei no 8.666/93
[1]
.

Vale colacionar, nesse passo, ilustrativo julgado do eg. STJ:

ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO SEM O NECESSÁRIO FORMALISMO. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO. (...)

2. Apesar de ser necessária a existência de empenho para configurar a obrigação, o Tribunal a quo constatou que, no caso, houve a efetiva entrega das mercadorias com a existência de recibos devidamente assinados por funcionários municipais, além da comprovação da utilização dessas mercadorias em obras do município. (fls. 472/473).

3. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública).

4. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização da obra pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo Município recorrente.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1148463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)

Em idêntica senda, colaciono julgado desse sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – RECEBIMENTO PELA PRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DOS PLANTÕES PELO AUTOR EM RAZÃO DE VÍNCULOS COM O ESTADO, O MUNICÍPIO E CONSÓRCIO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – MULTIPLICIDADE DAS FONTES PAGADORAS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR PARA QUAIS FORAM PRESTADOS OS PLANTÕES – IRRELEVÂNCIA – SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPITAL PERTENCENTE AO ENTE MUNICIPAL – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMATÓRIA.
1. Havendo nos autos prova suficiente de que o autor, na condição de médico com vínculo estatutário com o Estado e com o Município e contratado por consórcio de saúde, efetivamente realizou plantões em hospital municipal, é de ser reconhecido o seu direito ao recebimento pelos serviços prestados, sobremodo quando o réu, embora tenha tido oportunidade, não apresenta qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão posta na demanda, desatendendo, assim, o art. 333, do CPC.
2. Mostra-se irrelevante a existência de várias fontes pagadoras e da impossibilidade de aferir-se em prol de quais delas foram prestados os plantões médicos, quando há prova robusta de que o único favorecido foi o Hospital Municipal de Juara, competindo ao ente municipal, consequentemente, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

3. Hipótese em que deve ser provido o recurso de apelação, julgando-se procedente a reclamação trabalhista.

(N.U 0000559-08.2009.8.11.0018, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 02/12/2013). (Negritei)

Desse modo, a negativo do Município sob a alegação de que não houve empenho se mostra desarrazoada, pois, conforme já afirmado tal fato se trata de mera irregularidade que não desobriga o pagamento pela municipalidade pelos serviços prestados.

O Município Apelado contratou a Apelante para prestar os serviços licitados, mediante contratos válidos, detendo a empresa em seus quadros vários profissionais médicos que prestam serviços sob a forma de revezamento entre todos os médicos contratados, sendo que a empresa não estava a determinar quais os médicos que estariam de plantão e sim a forma e os limites pelos quais seriam prestados os serviços e como seriam pagos.

E, ainda que os contratos administrativos devam ser interpretados em favor da Administração Pública, não há como se olvidar que
é do ente público o ônus de elaborar instrumentos que definam com clareza seu objeto e valor, bem como as obrigações de ambas as partes
.

Sobre o tema, assim leciona HELY LOPES MEIRELLES
[2]
:

O conteúdo do contrato é a vontade das partes expressa no momento de sua formalização. Daí a necessidade de cláusulas que fixem com fidelidade o objeto do ajuste e definam com precisão os direitos, obrigações, encargos e responsabilidades dos contratantes (...).

Assim, posto que não tenham sido tomadas tais cautelas na presente negociação, descabe alegar inobservância da forma escrita e do procedimento licitatório como fundamento para o não pagamento pelos serviços realizados. Até porque, o art. 59 da Lei de Licitações
[3]
ressalva que,
mesmo diante da declaração de nulidade do contrato, não fica a Administração exonerada do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado
. Além disso, a avença deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva.

A boa-fé objetiva (ou princípio da boa-fé objetiva) é norma que impõe às pessoas conduta considerada ética, cuja previsão infraconstitucional está no art. 422 do CC. E tal princípio, por decorrência, veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Assim, havendo declaração da Secretária Municipal de Saúde que atesta que a empresa atuou no Hospital Municipal, não se pode o Município Apelado vir a juízo negar o dever de pagar pelos respectivos serviços médicos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Outrossim, como o Apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito da Empresa Apelante, a teor do que estabelece o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se a reforma da sentença.

Assim, DOU PROVIMENTO ao Apelo, para reformar a r. sentença, determinando o pagamento dos plantões médicos prestados, no valor de R$ 76.300,00 (setenta e seis mil reais), condenando o município Apelado nos honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa
.

[2]

Direito Administrativo Brasileiro
, 39a ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2013, p. 234.

[3]
Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa
.

V O T O V E N C E D O R

Voto Vista:

Exma Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos para uma análise mais aprofundada do caso.

Constata-se que a douta Relatora deu provimento ao recurso, reformando a sentença proferida pelo Magistrado de instância singela, Dr. Fábio Petengill, para determinar o pagamento dos plantões médicos prestados, no valor de R$ 76.300,00 (setenta e seis mil e trezentos reais), condenando o Município em honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Vislumbra-se dos autos que o Apelante firmou o Contrato Administrativo no 68/2012 com a Administração Pública Municipal, decorrente do Edital de Concorrência no 001/2012, que visava a contratação de empresas da área de saúde para atendimento de serviços especializados essenciais aos munícipes pelo SUS do Município de Juína (id. 7774895).

O Contrato Administrativo de Prestação de Serviços Médicos no 068/2012 previa, como objeto, a
“prestação de serviços médicos nas especialidades de Clínica Geral, Exames de Radiologia e Imagem, Atendimentos no PSF do Módulo VI, Exames de Ultra-sonografia e especialidades diversas aos beneficiários vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS, encaminhados pelo contratante, dentro dos limites quantitativos estabelecidos pelo Contratante”
(id. 7774898).

Aos especificar os serviços a serem prestados, referido Contrato previa a realização de
“Plantão Cirurgia Geral Noturno e Fins de Semana, no Hospital Municipal – Sobreaviso
”, além de ultra-som de mama, próstata, tireóide com teste, vias urinárias, bem como endoscopia, consulta e perícia saúde do trabalhador e
atendimento no PSF do Módulo 06
.

Previu, ainda, que os serviços contratados seriam
“prestados diretamente por profissionais do Corpo Clínico do estabelecimento da Contratada
”, tais sendo seus sócios proprietários (Dr. Joaquin Delfino Neto e Dra. Ana Paula Coelho Storquio) e profissionais contratados pela mesma.

Referido contrato fora rescindido administrativamente, de comum acordo, pelas partes (id. 7774899), em
15 de junho de 2012
,
quanto a prestação de serviços médicos de atendimento na Unidade Básica de Saúde – PSF do bairro Módulo 06
.

O principal documento que valida o argumento trazido pelo Apelante é a declaração prestada pela Secretária Municipal de Saúde, Elizeth Lúcia de Araújo que, aos 27.12.2012 – ou seja, quatro meses antes da emissão das notas fiscais que se busca o recebimento – afirmou que
“Joaquim Delfino Neto atuou no Hospital Municipal, fazendo 15 plantões no período noturno e fins de semana. Nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro até a presente data”
, destacando a existência de planilha de produtividade em anexo (id. 7775150).

Referidas planilhas trazem relação quantitativa das ultrassonografias e endoscopias realizadas nos meses de outubro (id. 7775150) e Novembro (id. 7775151), além de plantões noturno e de finais de semana nos meses de
julho à dezembro de 2012
.

Para sedimentar suas alegações, o Apelante apresentou notas fiscais emitidas em
abril de 2013
, ou seja, muito posterior à prestação dos aventados serviços.

Ademais, há de se destacar a
possibilidade da existência de outro Contrato Administrativo entre o Apelante e a Municipalidade (
Contrato no 81/2011
)
, para a realização de plantões visando a realização de cirurgias, conforme depreende-se da
Nota Fiscal no 286
(id. 7775166).

Consta, ainda comprovante de pagamento no valor de R$ 13.000,00, referente
a “prestação de serviços médicos em PSF”
, com a expedição das Notas Fiscais no 0355 e 356, de 10.07.2012, nos valores de R$ 13.000,00 (treze mil reais) cada um – sendo certo que, em
15 de junho de 2012
tinha sido rescindido o contrato quanto a este serviço (id. 7775175).
Mesmo assim, o serviço foi devidamente liquidado, inclusive com recolhimento de ISSQN!...

O pagamento pela suposta prestação de serviços médicos em PSF ao ora Apelante – digo suposta porque não foi mencionada como efetivamente prestada pela Secretária Municipal de Saúde, na prova principal desta Ação de Cobrança (id. 7775150) – persistiu nos meses de agosto (Nota Fiscal 0367 – id. 7775176, 0368 – id. 7775176), setembro (NF 0376 – quando noticiam a existência de um 2o termo aditivo ao Contrato no 81/2011, que não foi trazido aos autos); outubro (NF 381 e 382) e novembro (NF’s 395 e 396 – id. 7775182).

A existência de um serviço prestado e reconhecido pela Administração Pública, mediante o pagamento (prestação de serviços médicos em PSF), embora desacobertada de previsão contratual – uma vez que este estava rescindido quanto a este objeto desde junho de 2012 -, demonstra a fragilidade do documento apresentado como “prova-chave” da presente ação, eis que referido serviço sequer é mencionado na famigerada “Declaração”.

Outrossim, referida Declaração não possui o poder de reconhecer, à exaustão, a ausência de pagamento dos serviços prestados, ainda mais quando, ao efetuar a cobrança daqueles, há a demonstração pela municipalidade de que foram pagos os ultrassons e endoscopias referente ao mês de outubro de 2012 (Nota Fiscal 379, de 03.10.2012 – p. 236 dos autos).

Dessa forma, a prova documental apresentada (Declaração da Secretária Municipal de Saúde), desacompanhada das notas fiscais emitidas na data em que foram prestados os serviços, resta demasiadamente frágil.

Ademais, a ausência de empenho não se trata de mera irregularidade, especialmente se considerarmos que este foi gerado por, no mínimo, desídia do próprio Apelante, que
não emitiu as notas fiscais no tempo hábil para fosse oportunizado o seu pagamento, como ocorrera nas situações anteriormente demonstradas pela Administração Municipal
. O Apelante sequer justifica porque as Notas Fiscais somente foram emitidas em 2013, sendo que os serviços teriam sido prestados ainda em 2012!

Quanto a impossibilidade de pagamento, em caso de ausência de Notas Fiscais de serviços prestados, manifestou-se este Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS E DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O ENTE PÚBLICO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de cobrança , incumbe à parte autora fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível através da apresentação de notas de empenho e nota fiscal relativa aos produtos fornecidos, ao passo que é dever do réu a realização de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovada a ocorrência de nenhuma dessas hipóteses, deve ser julgado improcedente o pedido. (N.U 0018156-67.2011.8.11.0002, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Outrossim, há de se ter em mente que, de fato, a Municipalidade contratou com a pessoa jurídica e, no contrato, havia a previsão de que os serviços de atendimento médico seriam exercidos pelos seus sócios e contratados. Todavia, não consta na ação em comento a prova de que referida empresa tenha contratado sequer um único profissional para o desenvolvimento das suas atividades, levando a crer que estamos diante de mais um caso de pejotização.

Assim,
data máxima vênia
, entendo que as provas apresentadas pelo Apelante são insuficientes para a reforma da sentença proferida pelo Juízo de instância singela, e diante da impossibilidade de reforma por meio de remessa necessária para julgar improcedente a ação de base, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Sem prejuízo, solicito que sejam extraídas cópias da presente ação e encaminhadas ao Ministério Público Estadual da comarca de Juara, a fim de que seja apurada a ocorrência de eventual prática de ato de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022